Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-76.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0007645-76.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos por EDMILSON LOPES DA SILVA (réu) em face do acórdão de ID 16613157, que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a valoração negativa das consequências do crime do artigo 304 c/c o artigo 297, fixando a pena para esse crime em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 43 dias-multa, e a pena definitiva unificada em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 139 dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, do CP. Em suas razões, o embargante/apelante afirma que há omissão no acórdão quanto à Lei 13.964/19, pois não houve representação do ofendido para o crime de estelionato. Alega que a defesa não se manifestou no recurso sobre a referida lei, pois o recurso foi interposto antes da entrada em vigor da lei. Aduz que a ausência de representação gerou a decadência do direito e a consequente extinção da punibilidade. Acrescenta que se trata de lei mais benéfica que deve ser aplicada aos fatos anteriores. Requer que seja sanada a omissão, para declarar a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. É o relatório. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de junho de 2020 14:02:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator